Tribunal: TJPA
Processo: 0808406-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808406-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RIFE COMERCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR”. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, preservou decisão do juízo de origem concedendo liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa Rife Comércio Varejista Ltda. – ME para a condição de “ativa regular”, com desbloqueio para o exercício de suas atividades econômicas, sob pena de multa diária. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à distinção entre a reativação da inscrição estadual e a classificação fiscal da empresa como “ativo não regular”, pretendendo a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da classificação da empresa como “ativo não regular”, de modo a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios constitui medida excepcional e depende da demonstração efetiva de algum dos vícios previstos na legislação processual.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao julgamento, inexistindo omissão a ser suprida.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para revelar as razões do convencimento.

Os embargos foram utilizados apenas como meio de rediscussão da matéria já apreciada, revelando mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808406-73.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
RIFE COMERCIO VAREJUSTA LTDA - ME e ACÓRDÃO ID N. 27969138

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 27969138, que negou provimento ao Agravo Interno, para manter incólume a Decisão Monocrática de ID n. 21175098, que negou provimento ao recurso do apelante, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concedeu medida liminar em favor da embargada
RIFE COMERCIO VAREJUSTA LTDA - ME
, no sentido de determinar que o embargante/impetrado, promova a reativação da inscrição estadual da impetrante/embargada para “ativa regular”, realizando o seu desbloqueio para o exercício regular de sua atividade econômica, até posterior decisão, sob pena de multa diária.

Aduz que a empresa embargada foi enquadrada na condição de ‘ativo não regular’, classificação que em nada se assemelha, tampouco se confunde, com a suspensão ou cassação da Inscrição Estadual. Inclusive, em sua peça de Agravo Interno, o Estado deixou claro que não se busca a reforma da decisão quanto à reativação da referida inscrição, mas apenas quanto à reativação da sua condição de regularidade fiscal, isto é, a discussão relacionada a classificação de ‘ativo não regular’.

Acrescenta que a jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público já vem se firmando em sentido oposto ao que foi decidido neste julgamento.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 29061264,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 27969138):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora Agravante, mantendo a decisão proferida no 1º grau para reativar a Inscrição Estadual da empresa recorrida, bem como constar como “ativo regular”, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21175098):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A questão central do recurso reside em verificar a legalidade do bloqueio da inscrição estadual da empresa agravada como meio coercitivo para pagamento de tributos.

No presente caso, verifica-se que a impetrante/agravada demonstrou a relevância de seu pedido, uma vez que o bloqueio de sua inscrição estadual inviabiliza a continuidade de suas atividades econômicas, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis não só à impetrante, mas também aos seus funcionários e terceiros a ela relacionados.

Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado, visto que a interrupção das atividades econômicas da impetrante/agravada pode resultar em graves consequências financeiras, inviabilizando a sua subsistência e a manutenção dos postos de trabalho por ela oferecidos.

Por outro lado, o Estado do Pará não apresentou argumentos suficientemente robustos que justifiquem a suspensão da liminar concedida, não tendo demonstrado a existência de risco de dano grave ou irreparável ao interesse público que possa ser causado pela manutenção da decisão liminar.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, parágrafo único, estabelece a legalidade do livre exercício da atividade econômica, sendo vedadas medidas que impeçam, de alguma forma, o livre exercício dessa atividade. Este princípio está alinhado com a necessidade de respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos e a segurança jurídica.

O Supremo Tribunal Federal vem se manifestando reiteradamente sobre o assunto, repelindo medidas restritivas às atividades profissionais de contribuintes como forma de cobrança de tributos. Confira-se:

"Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

A Administração Pública deve utilizar instrumentos próprios, sejam eles administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses e para o recebimento de seus créditos.

Dessa forma, em tese, o fato de o contribuinte estar inadimplente não pode servir de base para impedi-lo de emitir Nota Fiscal Eletrônica.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COMO FORMA DE EXIGIR QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SÚMULAS NºS 70, 323 E 547 DO STF. PRESERVAÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-BA - MS: 00087268920168050000, Relator: GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 09/08/2019)

Portanto, a decisão que determinou a reativação da inscrição estadual da impetrante encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os preceitos constitucionais e jurisprudenciais mencionados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego provimento ao recurso
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, para manter a decisão de 1º grau que determinou a reativação da inscrição estadual da impetrante, bem como a mudança para “ativo regular”.

É válido elencar que, a ilegalidade apontada trata-se de ato declaradamente inconstitucional, como detalhado em sede decisória e contrarrazões do presente recurso.

O Agravante aduz não ter praticado ato de sansão política, que se caracteriza pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso. No entanto, o que se enxerga é que, ao alterar a situação da empresa recorrida para “ativo não regular”, bem como suspender a Inscrição Estadual, houve prejuízo na atuação comercial da empresa, uma vez que esta não conseguia emitir notas fiscais e nem proceder com o regular comércio habitual que praticava, devido às consequências do ato executado pela autoridade coatora.

Portanto, é nítido que o ato ilegal em tela é inconstitucional, indo contra o expresso no artigo 170, § único, da CF/88; a Súmula 70 do STF; e, a Súmula 323, também do STF:

Sobre isso:

Art. 170, CF/88, § único:

“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21175098, nos termos do voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026